Tribunal: TJDFT
Processo: 0802838-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a restituição de valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche, referente ao período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2024.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem análise do mérito (Id. 79400757).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 79401261): (i) ausência de tripla identidade da coisa julgada; (ii) pedidos distintos entre as ações; (iii) ausência de violação ao art. 100, § 8o da CF/88.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 79401264).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a configuração da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme art. 337, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, e decidida por decisão transitada em julgado.
7. Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido” (REsp n. 2.178.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025).
8. No caso em apreço, apesar da ação de conhecimento de referência conter as mesmas partes e causa de pedir (ilegalidade dos descontos de IRPF sobre auxílio-creche), os pedidos e períodos pleiteados são distintos, afastando a tríplice identidade da coisa julgada.
9. Outrossim, compulsando o processo paradigma é possível verificar que não houve o trânsito em julgado da sentença antes do ajuizamento da ação objeto do recurso, requisito essencial da coisa julgada.
10. Nesse sentido, a conclusão originária deve ser reformada, para afastar a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).